Tribunal: TJES
Processo: 5015126-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015126-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOACIR FERREIRA CAMPOS

AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA PESSOA FÍSICA. REQUERIMENTO FORMAL SEM COMPROVAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Moacir Ferreira Campos contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de desfazimento de contrato de compra e venda de veículo automotor seminovo celebrado com a agravada Unidas Locadora S.A., sob alegação de defeitos apresentados no automóvel sete dias após a aquisição. O agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, sustentando hipossuficiência econômica, com base na presunção legal da declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, diante da ausência de elementos concretos nos autos que infirmem tal presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil estabelece que, para pessoas físicas, a simples declaração de pobreza gera presunção relativa (juris tantum) de veracidade, bastando o requerimento formal para o deferimento do benefício, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O indeferimento do benefício exige que o julgador fundamente sua decisão com base em elementos objetivos constantes nos autos, capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, e o ônus de sua desconstituição recai sobre a parte contrária ou sobre o juízo, mediante prova cabal.

6. A constituição de advogado particular e a existência de renda variável não afastam, por si sós, o direito ao benefício da gratuidade, conforme precedentes citados.

7. No caso concreto, os autos demonstram que o agravante possui despesas mensais que superam seus rendimentos, consistindo em indício de insuficiência de recursos que justifica o deferimento do benefício.

8. O indeferimento da justiça gratuita, nessas circunstâncias, comprometeria o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), podendo causar prejuízos irreparáveis à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A simples declaração de pobreza firmada por pessoa física presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo suficiente para a concessão da justiça gratuita, salvo prova concreta em sentido contrário.

2. A constituição de advogado particular e a existência de renda variável não são, por si só, causas suficientes para o indeferimento da gratuidade de justiça.

3. O indeferimento do benefício exige motivação objetiva, baseada em elementos concretos constantes dos autos, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020; STJ, REsp 1199970/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.10.2010; STF, RE 204305, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05.05.1998; STF, RE 205746, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 26.11.1996.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ______ de ______ de 2026.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5015126-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MOACIR FERREIRA CAMPOS

AGRAVADA: UNIDAS LOCADORA S.A.

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua condição de pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

E, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições, para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de ser possível prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, em 17/04/2008, o Relator, Ministro Teori Albino Zavascki, consignou com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Demais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235).

Reitere-se, ainda, que para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, basta a afirmação da parte, desde que não existam nos autos, como ocorre no caso, elementos que permitam concluir que a parte não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel.

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel.

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (DEVEDORA PRINCIPAL). FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS FÍSICAS (SÓCIOS/GARANTIDORES). PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a pessoa jurídica (devedora principal) não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo.

3. Para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelos sócios/garantidores da devedora principal.

4. A controvérsia relativa ao diferimento das custas para o final do processo foi decidida com base na interpretação de lei local (Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo), circunstância que impede o exame da matéria em sede de recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas.”

(STJ - AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.”

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011).

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010).

No mesmo sentido, confiram-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

“Assistência Judiciária gratuita. Alegação de revogação do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50 pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição. Improcedência. - A atual Constituição, em seu artigo 5º, LXXIV, inclui, entre os direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5º, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita -que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Nesse sentido tem decidido a Segunda Turma (assim, a título exemplificativo, nos RREE 205.029 e 205.746). Recurso extraordinário não conhecido.”

(STF - RE 204305, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341)

“EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV.

I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV).

II. - R.E. não conhecido.”

(STF - RE 205746, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1996, DJ 28-02-1997 PP-04080 EMENT VOL-01859-06 PP-01269)

Com idêntico entendimento, há precedentes dos Tribunais de Justiça do Estado do Paraná, do Estado de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios , que versam sobre a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em contratos de parceria rural:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DA PARTE EMBARGANTE. PLEITO PELA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NO ART. 5º, LXXIV, DA CF, ARTS. 98 E 99 DO CPC/15. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFIRMAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR 00539754720228160000 Marechal Cândido Rondon, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 16/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DOs AUTORes. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE DEVE SER COMPROVADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 11 DE 2018 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERENTEs QUE LABORAM EM PROPRIEDADE RURAL EM REGIME DE PARCERIA AGRÍCOLA. RENDIMENTOS BRUTOS INFERIORES AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CORTE. BENESSE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-SC - AI: 50184489220208240000 TJSC 5018448-92.2020.8.24.0000, Relator: ROSANE PORTELLA WOLFF, Data de Julgamento: 10/09/2020, 2ª Câmara de Direito Civil)

“PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE. CONTROVÉRSIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O novo Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram não possuir condições de litigar em juízo sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família, abrangendo não só aqueles de baixa renda ou as miseráveis, pois o conceito de pobreza a que alude a legislação não quer dizer que a parte esteja em completo estado de penúria econômica, mas apenas que não pode suportar, naquele momento, as despesas inerentes ao processo. 2. Milita em favor do requerente do benefício a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo exigido da parte que impugna a gratuidade da justiça apresentar prova inequívoca da alegada capacidade econômica. 3. O prazo mínimo do contrato de parceria é de 3 (três) anos, sendo nula qualquer disposição contratual em contrário (art. 13, II, a, do Decreto nº 59.566/1966). 4. A alegação de falhas na administração da atividade rural aptas a rescindir o contrato de parceria é questão que demanda aprofundado exame no curso da instrução processual, incompatível com a nitidez necessária do direito alegado para, em sede de liminar, rescindir o contrato prematuramente. 5. O legislador optou por amenizar as consequências do inadimplemento de quantias pelo parceiro outorgado, permitindo que o faça durante o curso da ação judicial (art. 32, parágrafo único, c/c o art. 34 do Decreto 59.566/1966). 6. A rescisão prematura de contrato rural ocasiona o despejo dos trabalhadores sem o prévio contraditório e antes de oportunizada as provas necessárias ao melhor deslinde da matéria, podendo ensejar danos de difícil reparação. 7. Agravo de Instrumento provido. Impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Agravo Interno prejudicado.”

(TJ-DF 07031537220168070000 DF 0703153-72.2016.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sabe-se, outrossim, que em se tratando de pessoa física a simples declaração de pobreza é o suficiente para que lhes seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente, em se tratando de ação de desfazimento de negócio jurídico de compra e venda de veículo FIAT MOBI 1.0/2022, marca FIAT, cor cinza, ano 2022, placa RTX7C18, seminovo adquirido da agravada Unidas Locadora S/A, que segundo o agravante apresentou uma série de defeitos 7 (sete) dias após a realização da compra.

Há nos autos informações de o agravante possui as seguintes despesas mensais: alimentação (R$ 1.200,00), parcela de empréstimo 01 (R$ 396,00), parcela de empréstimo 02 (R$ 1.000,00), parcela do financiamento do automóvel objeto da lide (R$ 852,68), parcela de acordo com condomínio (R$ 350,00), linha telefônica mensal (R$ 129,54), tarifa de energia elétrica (R$ 100,00) e Condomínio (R$ 449,78), totalizando R$ 4.478,12 (quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e doze centavos) (Id. 100378000 - Fls. 190/194 e 197/208).

O apelante recebe benefício de prestação continuada no valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), bem como aufere renda variável como motorista de aplicativo, sendo presumida sua situação de pobreza, uma vez que seus gastos superam seus rendimentos (Id. 100378000 - Fls. 195/196).

Saliente-se que, segundo Rafael Alexandria de Oliveira “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos' para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximo. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que os diferencia é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso, mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Noutra parte, presente o risco de lesão de difícil ou incerta reparação, pois o indeferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante o obrigaria a arcar com as custas do processo, caso os pedidos formulados na inicial sejam procedentes, além de exigir o recolhimento do preparo de recursos eventualmente interpostos contra decisões interlocutórias, objeto de agravos de instrumento (CPC, art. 1.105). Tal situação poderia resultar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)